Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-79.2018.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0702601-79.2018.8.07.0019 Apelante(s) Distribuidora de Bebidas Rio Preto Ltda. Apelado(s) Leidiane Gonçalves Mourão Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta contra sentença do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Id 33109093), que, nos autos de ação monitória movida pela apelante em desfavor de Leidiane Gonçalves Mourão, reconheceu a hipótese de abandono, e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, III, do CPC. A autora foi condenada no pagamento das despesas processuais. Sem honorários advocatícios. O juízo de origem lastreou a decisão nos seguintes termos: Trata-se de ação monitória ajuizada por DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIO PRETO LTDA em desfavor de LEIDIANE GONCALVES MOURAO, partes qualificadas nos autos. Este Juízo determinou a intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (ID 72987696). A parte autora foi devidamente intimada para promover o andamento do feito, por meio de expedição eletrônica (Parceiro Eletrônico), todavia deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 75284162. É o breve relatório. Decido. Despesas processuais iniciais devidamente recolhidas (ID 19924179). A inércia da parte autora em dar andamento ao feito caracteriza hipótese de extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC. A parte autora foi devidamente intimada para promover o andamento do feito, por meio de expedição eletrônica (Parceiro Eletrônico), tendo sido registrada ciência em 06.10.2020, às 23h59. Entretanto, deixou fluir o prazo que lhe foi assinalado sem manifestação, conforme certidão de ID 75284162. Dessa forma, uma vez comprovada a regular intimação pessoal da parte exequente, caracterizada a hipótese de abandono do feito. Ante o exposto, extingo o processo sem exame de mérito (CPC, art. 485, III). Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios, tendo em vista que não foi aperfeiçoada a relação jurídico-processual. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais. Transitada em julgado, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Em razões recursais (Id m. 33109099), sustenta a empresa apelante a necessidade de reforma da sentença. Alega que houve intimação, por meio de publicação no órgão oficial, conforme prevê o art. 272, § 2o, do CPC. Diz que “No caso concreto, o último ato disponibilizado a Parte Autora na publicação do Diário Oficial foi a Decisão sob o Id no41065755 no dia 05 de Agosto de 2.019”. Acrescenta que “a Certidão sob o Id no 69959682 intimando a Parte Autora a se manifestar, a qual resultou na extinção do processo, anexada nos autos do PJE no dia 14 de Agosto de 2.020, NÃO FOI publicada no Diário Oficial”. Prossegue argumentando que “além do descumprimento do previsto no artigo 272, §02o exposto acima, cabe ressaltar que a ausência da publicação torna IMPOSSÍVEL o cumprimento da Parte Autora, uma vez que, possui uma vasta gama de clientes e processos. Fazendo a contabilidade de processos APENAS da DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIO PRETO LTDA, Empresa Autora no presente processo, há 682 (seiscentos e oitenta e dois) processos, sem contar os demais clientes”. Pede, ao final: Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para promover a reforma da r. sentença recorrida, a fim de que seja determinada a Empresa Autora a dar continuidade ao r. processo. A recorrente juntou a guia de preparo (Id 33109100) e o documento de recolhimento no (Id 33109101). Não se logrou citar a parte requerida para contrarrazoar o recurso (Id 33109112). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, se encontrava a previsão de que O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Firmou-se, pois, constructo jurisprudencial de que essa sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, “o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior” devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Gize-se que aludido art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, anoto que a apelação não ultrapassa o juízo de prelibação. Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Verifico, no caso em exame, que a sentença foi proferida em 23/10/2020 (Id 33109093). De acordo com a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, a autora, Distribuidora de Bebidas Rio Preto Ltda., registrou ciência da “expedição eletrônica” de 23/10/2020, em 3/11/2020. Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 4/11/2020 (quarta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição da apelação foi o dia 24/11/2020 (terça-feira). O recurso, todavia, só foi interposto em 20/5/2021 (Id 33109099). Pois bem. A Portaria GC n. 160, de 11/10/2017, que “Regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, no que interessa, dispõe: Art. 1o Regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. A Portaria GPR n. 239, de 7/1/2019, que “Regulamenta o cadastramento de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal e Territórios”, prevê: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Concretamente, segundo observou o magistrado sentenciante a empresa apelante está cadastrada (parceiro eletrônico) nos termos das normas internas acima referidas (Portaria GC n. 160/2017 e Portaria GPR n. 239/2019). Sendo assim, uma vez cadastrada a empresa como parceiro eletrônica para fins de recebimento de citação e intimação, não se torna obrigatória a publicação em órgão oficial, porquanto se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico. Nesse cenário, vale rememorar que que a sentença foi proferida em 23/10/2020 (Id 33109093). E, de acordo com a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, a autora, Distribuidora de Bebidas Rio Preto Ltda., registrou ciência da “expedição eletrônica” de 23/10/2020, em 3/11/2020. Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 4/11/2020 (quarta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição da apelação foi o dia 24/11/2020 (terça-feira). Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 20/5/2021 (Id 33109099), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Sobre o tema, colhe-se o seguinte julgado deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. EMPRESA CADASTRADA JUNTO AO TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela agravante, porquanto intempestivos. 2. Nos casos em que a parte é parceira de expedição eletrônica (empresa cadastrada no PJE para recebimento de citações e intimações), a intimação realizada via sistema é válida. Inteligência do artigo 5o, da Lei n.o 11.419/2006 e artigo 5o e parágrafos, da Portaria GC 140/2018. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Sendo a recorrente conveniada para receber intimações via sistema eletrônico, através de pessoas por ela própria cadastradas e autorizadas, tem-se por válida as intimações efetivadas, tornando desnecessária a intimação em nome do causídico constituído. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1414660, 07023057520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, CPC/15. PARCEIRO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. SISTEMA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL OU INTIMAÇÃO VIA CARTA REGISTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposta a Apelação após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 2. Se o Autor está cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ele direcionadas, pois se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1329024, 07354364320198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021) Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível, pois que extemporânea. Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, porquanto não houve fixação de tal verba na origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se os autos para o i. juízo a quo para as providências cabíveis. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora